Tribunal: TJDFT
Processo: 0012324-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0012324-91.2016.8.07.0001 APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A APELADO: PRISCILA MARIA DE ABREU LIMA FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Como se extrai dos autos, em suas razões recursais os apelantes noticiaram a homologação do plano de recuperação judicial. Por esse motivo, inclusive, postulam a extinção do presente feito, cabendo à apelada perseguir seu crédito no juízo da recuperação. Sendo assim, faculto aos apelantes, no prazo de 10 dias juntarem o plano de recuperação aprovado, bem como a sentença que o homologou, Juntados os documentos, dê-se vista aos apelados para se manifestarem no mesmo prazo. Após, nova conclusão. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator